Tribunal: TJMT
Processo: 1023467-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023467-26.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADEILDO RIBEIRO - CPF: 432.551.161-04 (EMBARGADO), HEDEVAM COELHO BORGES - CPF: 240.547.201-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS – MATÉRIA NÃO OBJETO DO APELO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

Uma vez que a matéria relativa ao ressarcimento de honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária não foi devolvida ao Tribunal em sede de apelação e não é de ordem pública, não pode ser questionada, a pretexto de omissão, em embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de instância singela.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado no que diz respeito à devolução do valor pago a título de adiantamento dos honorários periciais, conforme decidiu a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.044.

Por fim, requer, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

O embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contra-arrazoar o recurso (id. 173471181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso de embargos de declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão no acórdão proferido por esta Colenda Câmara no que diz respeito à devolução do valor pago a título de adiantamento dos honorários periciais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Logo, não existindo os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, recurso que não pode ser utilizado para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há a via recursal própria prevista na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Decerto que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Mas tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso por não aplicar a tese do Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.044), decidiu que
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte Autora, beneficiária da isenção do ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”
.

In casu
, consta que a ação de origem foi ajuizada por
Adeildo Ribeiro
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, embargante, para recebimento de auxílio acidente por incapacidade laboral, cuja sentença julgou improcedente o pedido, o que foi objeto de recurso de apelação interposto somente pela parte autora, embargado.

Nota-se que a matéria afeta ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária, ora embargante, não foi impugnada pelas partes, ou seja, sequer foi objeto do recurso de apelação, talvez por falta de interesse do apelante, ora embargado, quanto a este ponto específico, já que sucumbiu no pedido inicial.

Nesse caso, caberia à Autarquia Previdenciária ter recorrido da sentença com relação a tal questão. No entanto, busca agora, em sede de aclaratórios, fazê-lo.

Assim, se a matéria não foi devolvida para este Tribunal e não é de ordem pública, descabida a discussão no recurso de apelação e, por óbvio, em sede de embargos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (N.U 0002996-21.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Desse modo, não se verifica a omissão aventada quanto à ausência de análise da devolução dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária, ora embargante, no acórdão embargado, a ponto de autorizar o acolhimento da pretensão posta nos aclaratórios, recurso, aliás, que tem seus limites estrito as hipóteses enumeradas no artigo 1.022 do CPC.

O que se nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, com o acolhimento de tese sequer objeto do recurso de apelação.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Com essas considerações,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023